Tribunal: TJDFT
Processo: 0705195-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. LIMINAR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. AUTORIZAÇÃO PARA CIRURGIA REPARADORA. PÓS BARIÁTRICA. TEMA 1069 STJ. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão proferida na ação de conhecimento. 1.1. Nesta sede, a agravante requer a concessão de medida liminar para determinar que a agravada autorize e custeie imediatamente a realização das cirurgias reparadoras, bem como todos os materiais, medicamentos e insumos cirúrgicos, indicados nos laudos médicos. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, concedendo-se a tutela de urgência antecipada.
2. Na origem, cuida-se de ação de obrigação de fazer com indenização por danos morais em que a autora, ora agravante, pleiteia o deferimento de tutela de urgência para determinar que a empresa ré autorize e custeie imediatamente a realização das cirurgias reparadoras (pós-bariátrica), bem como todos os materiais, medicamentos e insumos cirúrgicos, indicados em laudo médico, sob pena de multa diária. 2.1. Muito embora os relatórios médicos apresentados pela paciente prescrevam a realização das cirurgias reparadoras com urgência, é de se observar que foram produzidos entre dezembro de 2023 e janeiro do corrente ano, quase 2 (dois) anos após a gastroplastia realizada pela autora. Tal lapso temporal leva a crer, em sede de cognição sumária, que é possível respeitar o trâmite processual regular sem maiores prejuízos à autora.
3. Os requisitos do perigo de dano e da probabilidade do direito devem estar presentes para o deferimento da tutela antecipada, de modo que, uma vez ausentes os elementos caracterizadores da urgência da pretensão da parte autora e inexistente o perigo de dano concreto à sua vida ou à sua integridade física ou psicológica, não há justificativa para a concessão do provimento favorável à realização das cirurgias plásticas reparadora pós-bariátrica em sede liminar. 3.1. Acerca do tema, cumpre colacionar os seguintes julgados desta Corte: “(...) 1. Nas razões de decidir do Tema 1069 do STJ fez-se a distinção entre cirurgia plástica reparadora e estética, estas passíveis de exclusão da cobertura, consoante art. 17, parágrafo único, II, da RN 465/2021 da ANS. 2. A avaliação sobre a natureza reparadora ou estética dos procedimentos demanda análise aprofundada das provas com a adequada instrução processual, incabível em análise de cognição superficial inerente ao agravo. 3. Incabível a determinação liminar de autorização e custeio de cirurgia reparadora após bariátrica se não evidenciada a situação emergencial, isto é, a existência de risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para a paciente. 4. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. Julgou-se prejudicado o agravo interno.” (07347978620238070000, Relator: Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, publicado no DJE: 14/12/2023).
4. Com efeito, não demonstrados os requisitos que assegurem a antecipação da tutela requerida, especialmente o periculum in mora, deve ser mantida a decisão recorrida.
5. Agravo interno prejudicado. 5.1. Agravo de instrumento improvido.